Tribunal: TJSP
Processo: 2083607-08.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. A declaração de hipossuficiência encerra uma presunção relativa de veracidade. O Magistrado, nos termos do art. 99, §2o, CPC/2015, pode determinar a comprovação das alegações se entender que há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Hipossuficiência comprovada. RECURSO PROVIDO.